Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA AUTORA NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO REGRESSIVO. SENTENÇA ANULADA.
1. O magistrado sentenciante determinou a emenda da petição inicial da ação monitória, para que a parte autora carreasse aos autos o seu estatuto social, o que foi atendido apenas após a prolação da sentença extintiva, quando da interposição da apelação.
2. Deveria o juiz, ao verificar a satisfação do requisito, em juízo de retratação, cabível ao caso em exame pela existência do efeito regressivo da apelação contra sentença de indeferimento da petição inicial (art. 331 do CPC), ter apreciado o documento e analisado a viabilidade da petição inicial.
3. A extinção do feito sem o julgamento do mérito deve se limitar a hipóteses excepcionais, em atenção aos princípios processuais da celeridade, da efetividade e da primazia do julgamento de mérito.
4. Apelação provida.